Tribunal: TJDFT
Processo: 0702546-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702546-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCUS VINICIUS COTRIM MENDES RECORRIDO: TURMA RECURSAL REUNIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. OFENSA A SÚMULA OU A RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal, garantir a autoridade das decisões do tribunal, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e/ou garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. O art. 196 do RITJDFT, ainda, prevê o cabimento para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Não se admite Reclamação ajuizada contra acórdão das turmas recursais que tenha o objetivo de garantir a observância de precedente do STJ sem força vinculante. 3.Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da revisão criminal, porquanto demonstrou a presença de seus requisitos. Afirma que comprovou a falsidade dos depoimentos da vítima e sua testemunha. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade ao artigo 621, incisos I e II, do CPP. Isso porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que (ID 48825764): (...) A presente Reclamação criminal não pode ser admitida, uma vez que não se amolda às hipóteses de cabimento estritamente prescritas pelo art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (...) Embora o reclamante alegue afronta à jurisprudência do STJ, verifica-se que os julgados colacionados à peça vestibular não ostentam caráter vinculante, de modo que o entendimento consignado em tais precedentes não vincula o Magistrado na formação de seu convencimento para o julgamento de outras demandas. Destaque-se que os mencionados julgados não foram apreciados em sede de recurso repetitivo, de incidente de assunção de competência ou de incidente de resolução de demandas repetitivas (incisos III ou IV do art. 196 do RITDFT). É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal Reunida, ajuizada para garantia da autoridade das decisões do Tribunal, pretenda preservar julgamentos do STJ dotados de força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados de Súmula) e não para aplicar entendimento da Corte Superior sem força vinculante, pois a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal de Recurso Especial não cabível. (...) No mais, no que toca ao argumento de que a condenação no feito de origem se deu em contrariedade à prova dos autos, o reclamante faz confusão com os requisitos de cabimento da Revisão Criminal previstos no art. 621 do CPP, que não se confundem com as hipóteses de cabimento da presente Reclamação Criminal. Desse modo, o mero inconformismo não dá amparo ao ajuizamento da reclamação, por não se amoldar às hipóteses do art. 196 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. (g.n). Logo, “a ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o enunciado das Súmulas nos 283 e 284/STF” (AgInt no AREsp 1.744.997/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021